Tribunal: TJMT
Processo: 0010153-53.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010153-53.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), ALEXANDRE LIMA SANTANA - CPF: 001.422.071-79 (APELANTE), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 082.520.455-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – FURTO MAJORADO (REPOUSO NOTURNO) E QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO VISANDO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) –
RECURSO DA DEFESA
– I – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO DO CORRÉU – II – PENA-BASE –
QUANTUM
EXACERBADO – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 –
PARÂMETRO
ADEQUADO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – PRECEDENTE DO STJ – III – PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO – IV –
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO SUBMETIDAS À COMPTÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

I - Incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando há prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, estando a condenação fundada em robusto acervo probatório, mormente no fato de o acusado ter sido preso em flagrante, em frente ao local do crime, corroborado com o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, bem como, a confissão do corréu, meios de prova idôneos para embasar o
decisum
condenatório;

II - Malgrado a falta de parâmetros legais para se estabelecer na primeira fase da dosimetria penal um critério destinado a modular os aumentos da pena-base conforme sejam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ou não, mostra-se adequado e suficiente para a prevenção e repressão do crime o
quantum
de exasperação da pena-base, na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa ao agente.
Precedente do STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019)
;

I
II – O cálculo da
pena de multa parte da previsão do artigo 49 do CP e deve ser fixado cumulativamente com a privativa de liberdade, também com base no critério trifásico, a teor do que dispõe o art. 68 do CP. Se a unidade do dia-multa foi estipulada em 7 vezes a mais que o mínimo, sem fundamentação para tanto, merece reparo a reprimenda imposta;

IV –
Se a prestação pecuniária estabelecida na sentença atende à sua finalidade precípua, prevista no artigo 45, §1o, do CP, de reparar o dano causado pela infração, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta delitiva e com o prejuízo causado pelo autor do crime, eventual impossibilidade de adimplemento da
pena
substitutiva deverá ser debatida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Alexandre Lima Santana
e
Lucas da Silva Oliveira
, condenados pela autoria do delito de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo visando à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas (art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP)
, às penas respectivas de
6 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
106 dias-multa
e
4 anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
93 dias-multa
.

A
pena
imposta ao
segundo apelante
ainda foi
substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em serviços à comunidade a ser especificada

pelo Juízo das Execuções e prestação pecuniária de três salários mínimos em prol de entidade a ser escolhida também por aquele Juízo.

Em suas razões, a Defesa pleiteia a
absolvição
de
Lucas da Silva Oliveira
por insuficiência probatória ou,
subsidiariamente
, a
redução
da pena-base, da pena de multa e do montante fixado a título de prestação pecuniária. Já
Alexandre Lima Santana
requer a
redução
da reprimenda basilar e da pena multa (Id. 56049969/56049970).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (Id 56049979/56049980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimen
to do apelo, conforme parecer cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 59054495):

Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição do réu Lucas da Silva Oliveira por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade solidamente demonstradas. 2) Pretendida redução das penas basilares. Impossibilidade. Reprimendas acertadamente fixadas acima do mínimo legal.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes
. Majoração suficientemente fundamentada. 3) Pretendida redução da prestação pecuniária em relação ao apelante Lucas da Silva Oliveira. Possibilidade. Constatando-se que o julgador de primeira instância
não justificou a fixação da pena pecuniária em patamar superior ao mínimo legal, que seria 1 salário-mínimo, conforme o artigo 45, § 1o, do CP, e que o valor arbitrado mostra-se excessivo diante das condições econômicas do referido réu, impõe-se a redução
. 4) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade. Parecer pelo
parcial provimento
do apelo defensivo para que seja
reduzido o valor da prestação pecuniária
, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021